Tribunal: TJSP
Processo: 1001926-68.2019.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA PROCEDENTE – DANOS DE SEGURADO DA APELADA, DEVIDAMENTE INDENIZADOS – EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS PRETENSAMENTE DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELANTE – descarga elétrica com suposta oscilação na rede – ausência de demonstração do nexo de causalidade entre os danos havidos e a prestação do serviço – ausência de documentação

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA PROCEDENTE – DANOS DE SEGURADO DA APELADA, DEVIDAMENTE INDENIZADOS – EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS PRETENSAMENTE DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELANTE – descarga elétrica com suposta oscilação na rede – ausência de demonstração do nexo de causalidade entre os danos havidos e a prestação do serviço – ausência de documentação comprobatória de que os danos efetivamente decorreram da prestação de serviços pela concessionária apelante – impossibilidade de inversão do ônus da prova na hipótese – apelada que não conservou os aparelhos danificados para a realização de exame técnico, impedindo a apelante de demonstrar que o evento não ocorreu por sua responsabilidade – orçamentos por demais lacônicos a respeito da causa dos danos – sentença reformada.

Resultado: recurso provido para ser julgada improcedente a ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307438
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001926-68.2019.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada ITAÚ SEGUROS DE
AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001926-68.2019.8.26.0281 - Voto 24335
2
VOTO No: 24335
APEL. No: 1001926-68.2019.8.26.0281
COMARCA: ITATIBA 2a VARA CÍVEL
JUIZ: ORLANDO HADDAD NETO
APTE. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
APDO. : ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA PROCEDENTE DANOS
DE
SEGURADO
DA
APELADA,
DEVIDAMENTE
INDENIZADOS

EQUIPAMENTOS
ELETROELETRÔNICOS
PRETENSAMENTE
DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO
DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELANTE descarga elétrica
com suposta oscilação na rede ausência de demonstração do
nexo de causalidade entre os danos havidos e a prestação do
serviço ausência de documentação comprobatória de que os
danos efetivamente decorreram da prestação de serviços pela
concessionária apelante impossibilidade de inversão do ônus da
prova na hipótese apelada que não conservou os aparelhos
danificados para a realização de exame técnico, impedindo a
apelante de demonstrar que o evento não ocorreu por sua
responsabilidade orçamentos por demais lacônicos a respeito da
causa dos danos sentença reformada.
Resultado: recurso provido para ser julgada improcedente a
ação.
Vistos.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada
pela autora Itaú Seguros de Auto e Residência S/A contra a ré Companhia Paulista de
Força e Luz. Alegou a autora que, em 05/11/2017, a unidade consumidora do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001926-68.2019.8.26.0281 - Voto 24335
3
segurado Renne Arantes Gonçalves (apólice no 9.33.14.375605.2.1) foi afetada por
distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição administrada pela ré que
ensejou danos aos bens eletroeletrônicos que guarneciam o referido imóvel. A má
qualidade da rede de distribuição de energia elétrica da ré deu causa aos danos nos
componentes dos bens eletroeletrônicos segurados, tornando-os impróprios para o
uso. A ré não equipou sua rede com dispositivos de segurança capazes de impedir as
variações na tensão fornecida para a unidade consumidora lesada. Ressarciu o
segurado pelo valor de R$ 3.208,32, já descontada a franquia. Não obteve êxito nas
tratativas administrativas. Sub-rogou-se no direito do segurado contra a responsável
pelo dano. Pediu a condenação da ré no pagamento do valor indicado.
A ação foi julgada procedente (fls. 362/365). Além do
principal, a ré foi condenada no pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.
Inconformada, a ré recorreu (fls. 367/383). Apresentou
objeção preliminar de falta de interesse de agir pela ausência de pedido
administrativo de ressarcimento dos danos elétricos. No mais, sustentou que não deu
causa ao evento danoso. Não há responsabilidade de sua parte. Não pode ser
responsabilizada pela queima de equipamentos sem que haja prova do dano e do
nexo de causalidade. A prova pericial nos equipamentos danificados era
imprescindível. A apelada deveria ter guardado os aparelhos danificados para a
realização de perícia. Não podem ser admitidos os laudos apresentados pela
seguradora por se tratar de provas produzidas de forma unilateral. Era dever da
apelada informá-la sobre a vistoria administrativa dos equipamentos danificados, em
respeito ao principio da boa-fé. Os princípios do contraditório e da ampla defesa
foram violados. A Resolução no 414/2010 estabelecia as disposições relativas ao
ressarcimento de danos elétricos em unidades consumidoras, causados por
perturbação ocorrida no sistema elétrico. Os danos nos aparelhos do segurado da
apelada se deram em razão de forte chuva com descarga atmosférica. Eventos da
natureza não eram de sua responsabilidade. O consumidor era responsável pela
manutenção das instalações internas. Os documentos juntados pela apelada, além de
unilaterais, eram inconclusivos e cerceavam por completo seu direito defesa.
Apresentou outras razões, prequestionou a matéria e pediu o provimento do recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001926-68.2019.8.26.0281 - Voto 24335
4
para o fim de ser julgada improcedente a ação.
Em sua resposta (fls. 389/440), a apelada basicamente pediu
que o recurso interposto fosse desprovido.
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É a síntese necessária.
O recurso de apelação foi interposto dentro do prazo de 15 dias
contados da data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o,
231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos do CPC). O preparo foi corretamente recolhido
pela ré (cf. fls. 384/386). Presentes, portanto, os pressupostos extrínsecos de
admissibilidade. Passa-se, então, ao seu exame.
A objeção pertinente à falta de interesse processual não colhe.
Patente o interesse da apelada, de ser reembolsada quanto ao
valor pago a seus segurados, a título de indenização pelos danos nos equipamentos
eletroeletrônicos que ela afirma serem decorrentes de falha no serviço de
fornecimento de energia elétrica prestado pela apelante.
A apelante alegou que não foi comunicada do evento e que
havia necessidade de pedido administrativo prévio.
Cediço que o artigo 204 da Resolução no 414/2010 da ANEEL
dispõe que o consumidor tem até noventa dias para solicitar o ressarcimento à
distribuidora. A normativa não impede, absolutamente, que o ressarcimento seja
buscado independentemente do uso da via administrativa. Não há previsão no art. 37,
§ 6o da CF nesse sentido, nem tampouco no art. 25, da Lei de Concessões e
Permissões de Serviços Públicos (Lei no 8.987/95). De resto, obviamente não pode
um ato normativo infralegal criar óbices para o exercício do direito de ação.uanto ao
remanescente, o recurso comporta provimento.
No mais, como relatado, a apelada, em virtude de contrato de
seguro na modalidade residencial (fls. 33/34), pagou indenização no valor de R$
3.208,32, para conserto de bens eletroeletrônicos que guarneciam a unidade
consumidora segurada, danificados por motivo de “oscilação de energia e queda de
tensão”. Este o valor buscado em face da apelante, por conta da propalada
responsabilidade dela pelo evento.
O pagamento da indenização pelo sinistro ficou devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001926-68.2019.8.26.0281 - Voto 24335
5
comprovado por meio do comprovante de remessa de numerário TED ao
segurado Renne Arantes Gonçalves (fls. 40). O documento apresentado demonstra o
depósito do valor apurado, descontada a franquia, na conta corrente do segurado. Em
sendo assim, teria a apelada o direito de receber em regresso, do causador do evento
lesivo, a indenização desembolsada em prol do segurado, nos termos da Súmula no
188 do STF. Para tanto, haveria necessidade de demonstração do nexo causal os
danos nos equipamentos teriam advindos da rede de distribuição da apelada.
Respeitado o entendimento do i. magistrado sentenciante, não
restou devidamente demonstrado o nexo de causalidade entre os danos suportados
pelo segurado da apelada e a prestação do serviço da apelante.
Em se tratando de dano causado por concessionária de serviço
público, a exoneração da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6o da
CF, bem como do art. 210 da Resolução Normativa no 414/2010 da Aneel só se dá
desde que feita prova de que o evento foi provocado por caso fortuito externo (não
vinculado à atividade da concessionária), força maior, responsabilidade exclusiva de
terceiro ou culpa exclusiva da vítima.
Basta, portanto, para a configuração da responsabilidade, hábil
a ensejar a indenização, a demonstração da ação ou omissão da concessionária, do
resultado lesivo e do nexo causal entre ambos, independentemente da existência de
culpa.
Ademais, realmente se aplica ao caso o Código de Defesa do
Consumidor. Na hipótese de defeitos no serviço prestado e da ocorrência de fatos
danosos relacionados aos riscos da atividade, a concessionária responde, em razão do
disposto no artigo 14 do referido diploma legal.
Dito isso, como adiantado acima, em nenhum momento restou
demonstrado o nexo de causalidade entre os danos suportados pelo segurado da
apelada e a prestação do serviço desenvolvida pela apelante.
Cabia à apelada provar a efetiva existência de nexo de
causalidade entre qualquer conduta comissiva ou omissiva da concessionária de
energia elétrica e os danos causados ao seu segurado, nos termos do artigo 373, I do
Código de Processo Civil ônus do qual não se desincumbiu.
Ainda que a ação verse sobre relação de consumo a apelada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001926-68.2019.8.26.0281 - Voto 24335
6
efetivamente assume a posição do segurado consumidor, ao indenizá-lo , não há que
se falar em inversão do ônus da prova na hipótese.
Muito embora possa ser considerada verossímil a alegação da
apelada
de que os danos foram causados por algum problema quando do
fornecimento de energia pela apelante, tais como variação brusca de corrente,
penetração de descarga atmosférica por meio da rede de distribuição etc. , para que
se dê a inversão do ônus é necessário que a apelante possa produzir a prova. Se não
for assim, ela será inevitavelmente responsabilizada, uma vez que não terá como
demonstrar que os danos ocorridos nos aparelhos do segurado da apelada não
advieram de sua rede, mas de outra causa.
Na hipótese, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o,
VIII do CDC seria convertida em presunção “iuris et de iure”, ou seja, absoluta. Em
outro dizer, a apelante não seria apenas onerada com a produção da prova que em
princípio seria da apelada. Ela acabaria simplesmente sendo proibida de fazê-lo na
prática.
Como o exame técnico aparentemente é o único meio de se
demonstrar que os equipamentos foram danificados por outra causa e não por
problema de corrente vinculado à rede de distribuição de energia a apelada descarta
o relatório unilateral da apelante, de que não houve variação da corrente à época do
evento dito ocorrido , sem a produção da prova, a apelante estaria obstada de fazer
ver a ausência de nexo hipótese que a isentaria de arcar com o pagamento da
indenização.
Pois bem, no caso dos autos estava obstada a possibilidade de
a apelante produzir tal prova promover o exame dos equipamentos , uma vez que a
apelada admitiu, em réplica, não estava na posse dos aparelhos danificados. Disse
ainda que desconhecia o paradeiro deles pelo que, “ante ao extenso lapso temporal
decorrido, eventual perícia restaria prejudicada” (fls. 209).
Assim, inexiste dúvida de que não foi oportunizada à apelante
a vistoria dos equipamentos.
As seguradoras não podem se escorar na alegação quanto à
suposta inviabilidade de preservação de todos os bens danificados de seus segurados
argumento comumente utilizado. Dificuldade de armazenamento não é escusa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001926-68.2019.8.26.0281 - Voto 24335
7
razoável, mas sim uma opção. Da mesma forma, a pronta reparação igualmente não
serve de justificativa. A apelada poderia resguardar o seu direito à indenização em
regresso, por meio da elaboração de um trabalho técnico efetivo. De resto, a apelada
certamente poderia instruir o segurado a realizar o procedimento administrativo junto
à concessionária de energia elétrica apesar dele não ser obrigatório. Também
poderia orientar o segurado a guardar as peças e os equipamentos substituídos.
Soluções há.
A verdade é que as providências não são tomadas pela apelada
porque para ela não compensa. Certamente ela fez/faz análise da relação custo
benefício quanto às ações de regresso assemelhadas ao caso dos autos. Há centenas,
senão milhares delas, ajuizadas pelas seguradoras contra as concessionárias de
energia elétrica, nas quais buscam indenizações pertinentes aos pequenos valores que
são desembolsados em prol dos segurados com aparelhos eletroeletrônicos
danificados. Qualquer sucesso já implica diminuição do prejuízo
ou, mais
precisamente, aumento da margem do lucro, considerado que é da essência da
atividade da apelada e das demais seguradoras pagar indenizações para uma parcela
de seus segurados, o que elas evidentemente consideram ao fixar o prêmio do seguro
que lhes é destinado quando das contratações das apólices.
Esta Câmara não é impermeável à concessão da indenização
em regresso. Contudo, quando é obstada a produção de qualquer prova por parte da
concessionária o que se dá com a não conservação dos salvados não é possível
que se acolha a pretensão regressiva, salvo se a apelada demonstra de forma cabal a
existência de relação de causalidade entre os danos ocorridos e a atividade concedida.
Nesse passo, convém consignar que depois de muito refletir,
acabei por adotar tal entendimento sobre o tema. Há necessidade, como regra, de se
disponibilizar os equipamentos para exame pericial, quando a concessionária pugna
pela produção da prova.
Mesmo
desconsiderada
a
necessidade
de
a
apelada
disponibilizar os equipamentos danificados para o exame da apelante, ainda assim
não poderia se dar o acolhimento do pedido.
Com efeito, a apelada sequer juntou nos autos laudo de vistoria
do sinistro. Os documentos apresentados para fazer ver a relação de causa e efeito são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001926-68.2019.8.26.0281 - Voto 24335
8
por demais frágeis.
A apelante juntou cópias dos laudos técnicos/orçamentos
realizados por Fernando José da Silva, em 11/12/2017. Do orçamento, há a descrição
dos bens danificados e os valores da peça e dos serviços. De forma lacônica e sem
quaisquer explicações, constou que a queima dos aparelhos ocorreu por “oscilação
de energia e queda de tensão” (fls. 37).
Da análise dos documentos demasiadamente sucintos , não
se tem, de forma estreme de dúvidas, que os danos efetivamente decorreram da
prestação de serviços pela apelante.
Não se desconhece que a Resolução Normativa no 414/2010 da
Aneel e o Módulo 9 do Prodist, para fins de responsabilização da concessionária
quanto a danos causados a aparelhos eletroeletrônicos, aceitam o laudo de oficina,
conceituado como “documento emitido por oficina que detalha o dano ocorrido no
equipamento objeto da solicitação de ressarcimento e tem o intuito de confirmar se o
dano reclamado tem origem elétrica, podendo estar acompanhado do orçamento
para conserto do mesmo”.
Tal documento efetivamente serve como meio de prova de que
danos havidos em equipamentos eletroeletrônicos se originaram na rede elétrica da
apelante, mas desde que minimamente bem elaborado. O requisito não foi atendido
no caso em exame. Demais disso, para que as declarações das empresas
especializadas valham como prova, ainda que bem elaboradas, há necessidade de que
a apelante possa acompanhar as análises por elas feitas ou, alternativamente, possa
produzir contraprova o que só se daria se fosse disponibilizado o exame dos
equipamentos danificados. O que não socorreu nestes autos.
Em suma, pelo parco acervo probatório dos autos, não há
como se reconhecer que os danos havidos nos equipamentos do segurado da apelada
decorreram mesmo de algum problema na rede de distribuição da apelante. Ainda,
não é possível a inversão do ônus da prova dado que os aparelhos danificados não
estão disponíveis para perícia, único meio de a apelante demonstrar que os danos não
decorreram de problema em sua rede de distribuição. Por tudo isso, não era caso de
acolhimento da pretensão regressiva.
O resultado do provimento do apelo leva à improcedência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001926-68.2019.8.26.0281 - Voto 24335
9
ação, com a inversão dos ônus sucumbenciais. Arcará a apelada com as custas
processuais e honorários advocatícios ora fixados, já considerada a atuação em 2o
grau, no importe de 15% do valor corrigido da causa, com base no artigo 85, § 2o do
CPC. Referida quantia é adequada para remunerar o advogado da apelante,
considerada a natureza e a importância da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de
tramitação e o local da prestação do serviço. Para a indexação, será adotada a tabela
de cálculos deste tribunal. Incidirão ainda juros moratórios de um por cento ao mês,
calculados de forma simples, caso a apelada não faça espontaneamente o pagamento,
após regularmente intimada para tanto.
Nestes moldes, dá-se provimento ao recurso para o fim de
ser julgada improcedente a ação.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator